Tribunal: TJMT
Processo: 1031785-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031785-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), FRANCO KAZUHIKO SATO - CPF: 920.397.661-20 (AGRAVANTE), MICHEL YOSHIKAZU SATO - CPF: 024.964.781-86 (AGRAVADO), JEFERSON YOSHIHIKO SATO - CPF: 003.604.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL YOSHIKAZU SATO - CPF: 024.964.781-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE KAZUYOSHI SATO registrado(a) civilmente como KAZUYOSHI SATO - CPF: 065.135.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AYKO KIHARA SATO registrado(a) civilmente como AYKO KIHARA SATO - CPF: 536.315.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO LIMINAR DE NOMEAÇÃO.
AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO.
INOBSERVÂNCIA
AO
ART. 623 DO CPC
.
MEDIDA EXCEPCIONAL
NÃO
CONFIGURADA
.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a nomeação do agravante como inventariante dos espólios de Kazuyoshi Sato e Aiko Kihara Sato.

II. Questão em discussão

Verificar
se estavam presentes os requisitos legais que autorizam a suspensão liminar dos poderes do inventariante, sem a observância do art. 623 do CPC.

III. Razões de decidir

A suspensão liminar do inventariante exige demonstração concreta de risco iminente ao acervo hereditário, nos termos do art. 300 do CPC.

Inexistem nos autos elementos probatórios aptos a indicar violação dos deveres do inventariante (art. 618 do CPC) ou hipótese legal de remoção prevista no art. 622 do CPC.

A decisão recorrida ignorou o contraditório e o procedimento legalmente previsto para remoção de inventariante, o que impõe sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para restabelecer os poderes do agravante como inventariante, sem prejuízo da continuidade do incidente de remoção, com observância do art. 623 do CPC.

Tese de julgamento:

A suspensão liminar dos poderes do inventariante exige a demonstração de risco efetivo ao acervo hereditário
.

A destituição do inventariante deve observar o contraditório e o rito previsto no art. 623 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação de Remoção de Inventariante
n.
1008763-98.2025.8.11.0006
, deferiu a tutela de urgência para suspender
a decisão que nomeou
Franco
Kazuhiko
Sato
como inventariante dos Espólios de Kazuyoshi Sato e de Aiko Kihara Sato.

O agravante alega que possui amplo domínio do patrimônio dos
de cujus
, inclusive residindo e detendo a posse dos imóveis com chave de acesso da residência, onde morava com a mãe.

Destaca que é responsável pela manutenção e conservação dos bens, incluindo as placas solares que foram instaladas pela genitora e colocadas em seu nome, demonstrando a confiança que ela depositava nele para zelar pelo patrimônio familiar.

Diz que deu início ao feito em razão da morosidade dos irmãos e do desinteresse na abertura do inventário, ainda que de forma extrajudicial, além da verificação de usurpação do patrimônio de forma indevida e unilateral pelo agravado.

Afirma que possui provas demonstrando que ele (agravado) confessou ter realizado a venda e/ou transferência de bens móveis vinculados ao espólio para seu nome e/ou em nome de terceiros.

Menciona que ele não informou sobre os bens que foram retirados do nome dos
de cujus
e repassados para ele.

Efeito suspensivo indeferido (Id.
315261885
).

Na Contraminuta (Id.

322213361
), o agravado
argumenta que a
remoção liminar de inventariante pode ocorrer em hipóteses excepcionais, com contraditório diferido, quando há risco de dilapidação patrimonial
.

Aponta que o réu
não
apresentou provas concretas das acusações feitas contra ele
.

Defende que o
agravante figura como executado em diversos processos judiciais, o que pode comprometer a gestão dos bens do espólio.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender sua nomeação como inventariante dos espólios de Kazuyoshi Sato e Aiko Kihara Sato.

Alega que o agravado
se apropriou
indevidamente dos bens, de forma unilateral.

O art. 62
3
do CPC dispõe
que
“r
equerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos doart.
622,
será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas
”
.

Todavia, em hipóteses excepcionais, nas quais se configure risco de dano iminente ao acervo hereditário, admite-se a suspensão liminar dos poderes do inventariante, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado. Para tanto, exige-se a presença de indícios concretos que revelem a plausibilidade do direito alegado e a existência de risco de dano ou prejuízo à utilidade do processo, conforme o disposto no art. 300 do CPC.

No caso, o
agravado
propôs a Remoção do Inventariante
,

sob o argumento de que o réu reside em Aripuanã/MT, município situado a aproximadamente 1.000 km de Cáceres/MT, onde se encontram os bens do espólio, o que, segundo alega, dificultaria a administração adequada do acervo.

Aponta, ainda, a existência de diversas ações judiciais em que o agravante figura como executado, circunstância que, em sua ótica, comprometeria a gestão do patrimônio herdado.

Entretanto,
o simples fato de o inventariante residir em comarca diversa daquela onde tramita o inventário não configura, por si só, causa legítima para sua substituição, sobretudo diante dos recursos tecnológicos atualmente disponíveis e da possibilidade de constituição de procurador com domicílio profissional na localidade do feito.

Quanto às execuções judiciais movidas contra o agravante, observa-se que os bens do espólio não se confundem com o patrimônio pessoal do inventariante, inexistindo, portanto, qualquer razão para a sua exclusão liminar do encargo.

Verifica-se
que não há nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar, em
cognição
sumári
a
, que o inventariante deixou de observar os deveres previstos no art. 618 do CPC.

Além disso, o autor não indicou qualquer das hipóteses legais previstas no art. 622 do CPC que justifique a medida excepcional pretendida.

Dessa forma, ausentes fundamentos concretos que autorizem a suspensão liminar das atribuições do inventariante, sem a observância do contraditório e do rito estabelecido no art. 623 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na remoção da agravada do cargo de
inventariante.
Não acolhimento. Requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, neste momento, não evidenciados (art. 300 do CPC). Destituição liminar que se mostra
precoce.
Questão, ademais, que carece de contraditório e de esgotamento da fase probatória para segura deliberação sobre o tema. Oportunidade de defesa do inventariante, nos termos do art. 623 do CPC, sob pena de se retirá-lo com base apenas em alegações unilaterais. Precedentes desta
Corte.
Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23502551520248260000 Sorocaba, Relator.: Donegá Morandini, Data de
Julgamento: 18/02/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para restabelecer os poderes do agravante como inventariante dos Espólios de Kazuyoshi Sato e Aiko Kihara Sato, sem prejuízo da regular tramitação do incidente de remoção, com observância do procedimento previsto no art. 623 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025